Tribunal: TJES
Processo: 5000511-41.2025.8.08.0032
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000511-41.2025.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA CHANCA DE CASTRO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO C/C COBRANÇA DE FGTS. PROFESSORA. CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PARA SUPRIR NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONTRATOS CELEBRADOS NOS LIMITES TEMPORAIS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Concedo o benefício da gratuidade de justiça à recorrente, em atenção aos seus rendimentos comprovados nos autos, que atestam sua hipossuficiência financeira.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade de contrato temporário c/c cobrança de FGTS na qual a autora alega a nulidade de contratos de designação temporária para cargo semelhante, o que ensejaria o pagamento do fundo de garantia não depositado pelo requerido durante os anos trabalhados.

Em sede de sentença,
o pedido autoral fora julgado improcedente, sob o argumento de ausência de irregularidades nos contratos de designação temporária realizados entre as partes e, via de consequência, impossibilidade de pagamento de FGTS.

Irresignada, a parte requerente interpôs recurso, pleiteando a reforma da sentença e a concessão do pleito autoral.

Apresentadas contrarrazões pela parte recorrida pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do recurso de Apelação como Recurso Inominado em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da informalidade, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Após detida análise dos autos, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim assevera: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz alguns apontamentos para fins de complementar o presente entendimento.

Cinge-se a controvérsia a apurar a regularidade de contrato temporário firmado entre as partes, que, segundo alegações iniciais, vigorou de 2021 a 2024, tendo a recorrente exercido a mesma função de professora, conforme documentos acostados aos autos.

Sobre esse tema, a Constituição Federal, no artigo 37, inciso II, estabelece a obrigatoriedade de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos para que seja possível a investidura em cargo ou emprego público. No inciso IX do mesmo artigo, dispõe que a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

A LC 809/15, por sua vez, prevê as hipóteses para a contratação temporária no estado e, ainda, os prazos possíveis.
De acordo com a referida lei,
o vínculo da recorrente junto ao recorrido poderia ter perdurado por até 48 meses, conforme estabelece o art. 4, inciso III e parágrafo único c/c art. 2º, inciso III, da supracitada LC,
in verbis
:

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

III -
contratação de
professor substituto
para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência:

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

III
-
24 (vinte e quatro) meses
, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar; [...]

Parágrafo único.
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo
admitem prorrogação, por igual período
. (grifou-se)

No caso concreto, o vínculo entre as partes ocorreu de 09/2021 a 12/2021 e de 03/2022 a 12/2024. Desta forma, a soma do período trabalhado não ultrapassou o limite legal de 48 (quarenta e oito) meses, devendo ser aceita a justificativa de que a autora fora contratada para fins de suprir falta de pessoal.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, devendo ser observado, contudo, que a recorrente se encontra amparada pela gratuidade de justiça, o que torna sua exigibilidade suspensa.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)